Tribunal: TJMT
Processo: 1009748-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1009748-95.2019.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: ALZENIR ROCHA VENANCIO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a fazenda pública proposto por Alzenir Rocha Venancio, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que lhe concedeu a segurança para determinar sua nomeação “no cargo de Pedagogo, polo de Cuiabá”, nos termos do voto da Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (Id 32831990).
No Id 98800996 a exequente informa o cumprimento do acórdão.
Diante desse fato, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o arquivamento destes autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Assinado digitalmente
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça